Tribunal: TJSP
Processo: 0001294-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA – Pedido do Ministério Público para extinção dos autos foi homologado pelo Magistrado a quo. Expedido alvará de soltura em favor da paciente. - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0001294-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELLINGTON DE SOUZA
ROQUE, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 04a CJ - OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001294-92.2020.8.26.0000 -Voto no 000395
2
Habeas Corpus no 0001294-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp
Impetrado: MM Juiz de Direito da 04a CJ de Osasco
Paciente: Wellington de Souza Roque
Voto n. 000395
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA Pedido do Ministério Público para extinção dos
autos foi homologado pelo Magistrado a quo. Expedido alvará de
soltura em favor da paciente. - Perda do objeto da impetração.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp, em favor do paciente
Wellington de Souza Roque, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito da 04a CJ de Osasco.
Pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva,
alegando ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau, bem como por não
preencher os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que o decreto
cautelar seria desproporcional, considerando-se a pena a ser fixada em caso de hipotética
condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.28/29).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.35/36), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.38/39).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001294-92.2020.8.26.0000 -Voto no 000395
3
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando
os
autos
de
origem
(n°
1503356-88.2019.8.26.0542),
verifica-se que
o
Ministério
Público
requereu
o
arquivamento dos autos, o qual fora homologado pelo Douto Magistrado de primeiro grau
(fl. 87 dos autos de origem), sendo expedido o competente alvará de soltura do paciente
(fls. 93/94).
Desse modo, diante da referida decisão não há mais que se
cogitar de constrangimento ilegal, perdendo, portanto, o presente feito, o seu objeto, com
arrimo no artigo 659, do Código de Processo Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001294-92.2020.8.26.0000 -Voto no 000395
4
XISTO RANGEL
Relator